Tribunal: TJBA
Processo: 8123948-24.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123948-24.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIESP S.A e outros (2)

Advogado(s)
:
DEMETRIUS ABRAO BIGARAN, BRENO PADOVANI AMARAL FERNANDES, ENDRIGO PURINI PELEGRINO, JESSICA SILVA NOGUEIRA, MARIANA FERREIRA FRANCA

APELADO: DILMA TRINDADE BOMFIM

Advogado(s)
:
ANGELI CRISTINE DE MAGALHAES, JOAO LUCAS SOUTO QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA "UNIESP PAGA". PUBLICIDADE ENGANOSA. OFERTA VINCULANTE. CLÁUSULAS ABUSIVAS IMPUGNADAS. REQUISITOS IMPOSTOS APÓS A CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por instituições de ensino superior contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por estudante beneficiária do programa “UNIESP Paga”, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a quitação do financiamento estudantil contratado pela autora e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora alegou ter sido induzida pela publicidade veiculada pelas rés, que prometia quitar integralmente o FIES em troca do pagamento trimestral de juros no valor de R$ 50,00, sendo surpreendida, após a matrícula, com novas exigências não previstas na campanha publicitária. As rés sustentaram ausência de interesse de agir, inexistência de vício na publicidade, validade das cláusulas contratuais e ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve resistência à pretensão autoral a justificar o interesse de agir; (ii) apurar a ocorrência de publicidade enganosa e prática abusiva na imposição de novos requisitos não previamente divulgados; (iii) avaliar a existência de danos morais decorrentes da negativa de quitação do FIES e da negativação indevida da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A recusa das rés em quitar o financiamento estudantil da autora, não obstante a adesão ao programa “UNIESP Paga”, caracteriza resistência à pretensão e, portanto, legitima o ajuizamento da ação.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à vinculação da oferta publicitária ao contrato celebrado, nos termos do art. 30 do CDC.

5. A publicidade do programa “UNIESP Paga” prometia, de forma clara e objetiva, a quitação do FIES mediante o pagamento de juros trimestrais, sem mencionar outras condições, o que vincula o fornecedor e obriga o cumprimento integral da oferta.

6. A imposição posterior de novos requisitos subjetivos e onerosos, como “excelência acadêmica”, cumprimento de horas de trabalho voluntário e desempenho mínimo no ENADE, configura prática abusiva, vedada pelo art. 51, IV, do CDC, por alterar unilateralmente as condições do contrato em desfavor do consumidor.

7. As rés não comprovaram que a autora foi previamente informada dessas condições no momento da matrícula, conforme exige o art. 38 do CDC, tampouco demonstraram inadimplemento de obrigações claras e objetivas por parte da autora.

8. A autora comprovou o cumprimento das condições inicialmente divulgadas, inclusive o pagamento dos juros e a participação em atividades voluntárias, conforme prova documental e testemunhal constante nos autos.

9. A negativa indevida de quitação do financiamento, com consequente inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes, gerou frustração de legítima expectativa, abalo psicológico e lesão a direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável.

10. O valor da indenização por danos morais fixado pelo juízo de origem revela-se razoável e proporcional, cumprindo as funções reparatória e pedagógica da condenação, não merecendo redução.

11. Os embargos de declaração opostos foram corretamente acolhidos para explicitar o modo de cumprimento da obrigação de pagar, sem alterar o mérito da sentença.

IV. DISPOSITIVO.

12. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, III, 30, 38, 51, IV; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação nº 8167136-62.2023.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, j. 16.06.2025; TJ-BA, Apelação nº 8080896-07.2022.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 19.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8123948-24.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante UNIESP S.A e outros (2) e como apelada DILMA TRINDADE BOMFIM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora